Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que houve o julgamento dos Embargos à Execução, intime-se o Sindicato dos Funcionários Integrantes da Carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal - SINAFITE/DF para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o que entender de direito. Providencie a Secretaria a alteração do nome do patrono do Sindicato exequente, consoante petição constante do ID n.o 27424437, tendo em vista o substabelecimento de poderes juntado nos autos dos Embargos à Execução n.o 0004714-85.2010.8.07.0000, no ID n.o 14313206. Carmelita Brasil Relatora